Tribunal: TJSP
Processo: 2169629-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público estadual, já aposentado no cargo de provimento efetivo de agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão de seus proventos - decisão agravada que, em exame da petição inicial, indeferiu o beneplácito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público estadual, já aposentado no cargo de provimento efetivo de agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão de seus proventos - decisão agravada que, em exame da petição inicial, indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária requerido pelo demandante – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. Recurso provido.